Tribunal: TJDFT
Processo: 0015430-71.2010.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0015430-71.2010.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL APELADO: MARIA CLAUDIA VERONESE DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida em ação de cobrança de valores relativos à correção monetária concernente ao Plano Collor I. Verifico que a apelada não se manifestou sobre a proposta de acordo extrajudicial formulada pelo apelante, o que impede a homologação pretendida pelo apelante (id 70002718 e 71801440). O Supremo Tribunal Federal decidiu afetar o Recurso Extraordinário no 591.797/SP com o intuito de aferir a questão seguinte: diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I (Tema de Repercussão Geral no 265 do Supremo Tribunal Federal). Houve a determinação de suspensão dos processual que tratam da correção monetária de cadernetas de poupança decorrentes do Plano Collor I, independentemente da instância em que se encontrem, ressalvadas as ações de execução. A suspensão dos processos pendentes até o julgamento de recursos pelos Tribunais Superiores assegura a homogeneização das decisões judiciais sobre casos semelhantes, garante a segurança jurídica e a isonomia de tratamento dos jurisdicionados e impede a existência de julgamentos conflitantes. A consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal indica que o Recurso Extraordinário no 591.797 está pendente de julgamento. Ante o exposto, determino a suspensão da tramitação do recurso até decisão final a ser proferida no Recurso Extraordinário no 591.797 (Tema de Repercussão Geral no 265). Julgado o Recurso Extraordinário definitivamente, certifique-se o resultado e façam-se os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator